Tribunal: TJMT
Processo: 1022521-36.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022521-36.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), MARCIO JOSE DAL MORO MATHIAS - CPF: 549.225.009-44 (AGRAVANTE), MARIA CRISTINA GARCIA DOZZO - CPF: 616.475.609-00 (AGRAVANTE), HELENA DE OLIVEIRA SIMMI - CPF: 622.095.821-72 (AGRAVADO), MILENA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 972.512.321-20 (ADVOGADO), FABIANO MAGALHAES FERRARI - CPF: 895.526.951-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1022521-36.2023. 8.11.0000
–
Brasnorte

Agravantes:
Marco José Dal Moro Mathias e outra

Agravada:
Helena de Oliveira Simmi

E M E N T A

EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – IMÓVEL OFERTADO PARA GARANTIA DA EEXECUÇÃO – INDEFERIDO –
CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO FEITO EXECUTIVO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL –
AGRAVO PREJUDICADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

No caso, tendo sido concedido o efeito suspensivo almejado em sede de embargos à execução, resta evidente a perda superveniente do interesse recursal, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, culminando no não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1022521-36.2023.8.11.0000
–
Brasnorte

Agravantes:
Marco José Dal Moro Mathias e outra

Agravada:
Helena de Oliveira Simmi

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Marco José Dal Moro Mathias e outra, em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Brasnorte,
que nos autos da ação de execução para entrega de coisa incerta que lhes move Helena de Oliveira Simmi, indeferiu o pedido de substituição do imóvel ofertado como caução para garantir a execução e determinou o bloqueio de ativos financeiros via
Sisbajud
, nas contas bancárias dos executados.

Inconformados
, os agravantes sustentam que o
decisum
objurgado foi proferido sem que lhes tivesse sido oportunizado o direito ao contraditório em relação às teses da exequente que refutam os bens ofertados, quais sejam, a Fazenda Hô de Casa e a Fazenda 08 de Maio, violando os princípios da menor onerosidade e vedação da decisão surpresa
. Seguem sustentando, que
existe termo de anuência assinado pelos terceiros adquirentes, quanto à oferta dos imóveis rurais em garantia ao feito executivo, além de que a Fazenda Hô de Casa esta vinculada à exequente em razão da hipoteca existente em sua matrícula, a qual concede preferencia de 1º (primeiro) grau e direito de sequela sobre a propriedade, e quanto à Fazenda 8 de Maio, ofertada em substituição à caução inicialmente concedida, esta avaliada em R$ 96.748.618,00 (noventa e seis milhões, setecentos e quarenta e oito mil e seiscentos e dezoito reais), quantia suficiente para garantir o processo executivo que corresponde à quantia atualizada de R$ 11.149.445,22 (onze milhões, cento e quarenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte e dois centavos).
Firmes no seu propósito, alega q
ue não há óbice em aceitar a substituição da garantia pela Fazenda 8 de Maio, vez que o imóvel não se enquadra dentre os bens essenciais declarados pelo recuperando, não estando vedado os atos de oneração e alienação, até porque, houve previsão de possibilidade do recuperando gravar, substituir ou onerar seus bens ativos não essenciais. Alegam ainda,
que a penhora de grãos nos moldes requerido pela exequente resultaria em uma constrição superior ao valor devido e afetaria a continuidade do exercício das funções dos devedores com terceiros credores, que já possuem dívidas incontroversas, porque o bloqueio de valores impossibilitaria aos produtores rurais o pleno desenvolvimento de sua atividade econômica. Asseveram também, que ofertaram perante o Juíza
a quo
seguro garantia no valor de R$ 15.717.388,80 (quinze milhões, setecentos e dezessete mil, trezentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos), que suplanta o crédito executado, na tentativa de garantia da execução.
Requerem a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 184228177).

As informações foram prestadas (id. 185232154), mantendo a decisão.

A agravada apresentou contraminuta (id. 188910673), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1022521-36.2023.8.11.0000
–
Brasnorte

Agravantes:
Marco José Dal Moro Mathias e outra

Agravada:
Helena de Oliveira Simmi

V O T O

Cinge-se dos autos que Helena de Oliveira Simmi move ação de execução para entrega de coisa incerta em face de Marco José Dal Moro Mathias e outra, visando o recebimento de R$ 8.014.365,67 (
oito milhões, quatorze mil, trezentos e sessenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), oriundo de escritura pública de cessão de débito originário de hipoteca firmado entre as partes.

Durante a marcha processual, a douta magistrada
a quo
indeferiu o pedido de substituição do imóvel ofertado como caução para garantir a execução e determinou o bloqueio de ativos financeiros via
Sisbajud
, nas contas bancárias dos executados (id. 182777231).

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapasar o juízo de admissibilidade, ante a perda superveniente do interesse recursal. Explico.

In casu
, os executados, ora agravantes, opuseram embargos à execução, com pedido de efeito suspensivo, em desfavor da exequente, ora agravada, defendendo, em suma, a ilegalidade dos índices dos juros mora, multa e aplicação dos valores na conversão do produto soja em moeda corrente, além dos honorários advocatícios, bem como ofertaram a área rural de 796,42 hectares, denominada “Fazenda Oh de Casa”, matriculada sob n. 2.673, do CRI da Comarca de Brasnorte/MT, como caução.

Diante disso, a MMª Juíza, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos do art. 919, §1º, do CPC, bem como pelo oferecimento de bem imóvel como caução, deferiu a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, cuja decisão foi mantida por este Tribunal no julgamento do RAI n. 1017949-37.2023.8.11.0000.

Dessa forma, sendo a pretensão dos recorrentes atendida, que motivou a interposição do presente agravo, nos autos dos embargos à execução, reafirma-se, verifico que houve a perda superveniente do interesse recursal, estando prejudicado seu seguimento.

O professor Luiz Guilherme Marinoni é preciso ao tratar do tema, confira:

“
4. Não Conhecer.
[...]
Recurso prejudicado é recurso no qual a parte já não tem mais interesse processual, haja vista a perda de seu objeto
– enquadrando-se, portanto, no caso de inadmissibilidade (ausência de requisito de admissibilidade recursal).”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Confira, ainda, a lição d professor José Miguel Garcia Medina:

“
IV. Juízo de admissibilidade negativo.
Não conhecimento do recurso, pelo relator. O relator não conhecerá do recurso, de acordo com o inc. III do art. 932 do CPC/2015, quando “inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.
A primeira hipótese (recurso inadmissível) abrange as demais, pois, em se tratando de recurso prejudicado, faltará interesse recursal, e, não tendo havido impugnação específica aos fundamentos da decisão que possam manter sua conclusão, faltará, também, regularidade formal
(a respeito dos requisitos dos recursos, cf. comentário ao art. 994 do CPC/2015). [...]
”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 3ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015 – negritei e grifei).

Posto isso, julgo prejudicado o presente recurso e lhe
NEGO SEGUIMENTO
, em razão da perda superveniente do interesse recursal, nos termos do
art. 51, incisos XV, do RITJMT e do
art. 932, inc. III, do CPC.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024